Tribunal: TJMT
Processo: 1033119-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.617.131-34 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais
em que a Recorrente
Marcia Regina Ferreira dos Santos
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 290,40 (duzentos e noventa reais e quarenta centavos) inserida em 26.10.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarado a inexistência do débito objeto da lide, contudo,
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude da aplicação da Súmula 385 do STJ.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença referida, a fim de afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, consequentemente, que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.
Ocorre que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que o apontamento preexistente
(119,45 – SANTANDER – Inclusão 09.08.2019),

apontado em extrato colacionado no ID. 77471458
, é ilícito e/ou encontra-se sob a análise judicial, quando poderia se cogitar do afastamento da Súmula em questão. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorrente, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

7.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

8
. O juízo de primeiro grau aplicou corretamente a Súmula 385 do STJ, inexiste dano moral indenizável.

9
. Sentença mantida pelos próprios termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente
MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021